Tribunal: TJMT
Processo: 1028807-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028807-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GOMES MIRANDA - CPF: 140.755.631-20 (AGRAVANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1028807-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS GOMES MIRANDA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO CONTRATO – MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS - ART. 330, §3º, DO CPC –

ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos do §3º do art. 330 do CPC/15, em se tratando de ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, o que significa dizer que o financiado deverá realizar o pagamento diretamente à financeira na forma contratualmente estabelecida.

2 - Para que seja elidida a mora e suspensas as anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito bem como manutenção da posse do veículo nas mãos do devedor, é necessário que as parcelas do financiamento continuem a ser pagas no tempo e modo como contratados.

3 -
Inalteráveis os juros nominais pactuados em percentual aquém da taxa média de mercado publicada pelo BACEN para a mesma espécie contratual e período contratado, não havendo cogitar-se ilegalidade e/ou abusividade.

4 –
Além disso, a teor da jurisprudência do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC),
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”,
sendo certo que
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).

5 – A simples alegação de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho, sem comprovação robusta dessa condição, não autoriza a aplicação do art. 833, V, do CPC em sede de tutela de urgência.

6 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS GOMES MIRANDA

contra a decisão proferida na
ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra
BANCO RCI BRASIL S.A,
que indeferiu a antecipação de tutela que visava a consignação do valor que entende devido; manutenção na posse do veículo financiado, com a suspensão da liminar concedida na ação de Busca e Apreensão; bem como a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e de protestos.

Sustenta, em suma, que o
decisum
é passível de lhe ocasionar dano irreparável e de difícil reparação, porquanto restou comprovado nos autos que os encargos cobrados (juros remuneratórios e capitalização de juros) pelo agravado são abusivos e ilegais, bem como o desequilíbrio contratual e, não obstante isso, foi indeferida a tutela antecipatória.

Alega que não se trata de mera propositura de ação revisional, mas de demonstração inequívoca de abusividades contratuais que descaracterizam a mora; que o veículo objeto da lide é instrumento de trabalho essencial ao seu sustento, pois exerce a profissão de mecânico, o que atrairia a proteção do art. 833, V, do CPC e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, com a concessão da tutela pleiteada.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 309699880.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor/agravante
JOSÉ CARLOS GOMES MIRANDA
firmou

em 26/07/2023, a Cédula de Crédito Bancário nº 00602905095 - ID nº
309482873
,
com o requerido/agravado
BANCO RCI BRASIL S.A
no valor de R$ 58.829,72 para aquisição de um veículo, a ser pago em 60 parcelas no valor prefixado de R$ 1.632,55, à taxa de juros remuneratórios de 1,85% ao mês e 24,65% ao ano, sendo que efetuou o pagamento de 23 parcelas, todavia, como o cumprimento da obrigação se tornou inviável, sob a alegação da cobrança de juros abusivos e ilegais, em 05/08/2025 ajuizou a
ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 1030322-26.2025.8.11.0002.

Extrai-se também que em razão da inadimplência do autor/agravante no dia 08/07/2025 pelo
BANCO RCI BRASIL S.A
foi ajuizada a
ação de Busca e Apreensão nº 1026244-86.2025.8.11.0002
, sendo deferida a liminar para a busca e apreensão do bem, o qual, foi apreendido em 23/07/2025.

Na
ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 1030322-26.2025.8.11.0002
, em sede de antecipação de tutela, pleiteou o autor/agravante: a
consignação do valor que entende devido; manutenção na posse do veículo financiado, com a suspensão da liminar concedida na ação de Busca e Apreensão; bem como a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e de protestos
.
O pedido foi indeferido (ID nº 309482874). Inconformado, recorreu o autor/agravante.

Pois bem.

Consoante brilhante lição de
KAZUO WATANABE
:
“
o juízo de verossimilhança ou de probabilidade, como é sabido, tem vários graus, que vão desde o mais intenso até o mais tênue. O juízo fundado em prova inequívoca, uma prova que convença bastante, que não apresente dubiedade, é seguramente mais intenso que o juízo assentado em simples ‘fumaça’, que somente permite a visualização de mera silhueta, uma medida de salvaguarda, que se contrapõe ao instituto da tutela antecipada para todo e qualquer processo de conhecimento. ”
(in
TUTELA ANTECIPATÓRIA E TUTELA ESPECÍFICA NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER -REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, coordenação de Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva,1996, p. 33/34)

Por isso,
“
para a tutela antecipada não pode o julgador conformar-se com a mera aparência (tênue): necessita de algo mais, que seria a prova inequívoca combinada à verossimilhança. Se o requisito fosse apenas a verossimilhança, estar-se-ia exigindo apenas o
fumus boni iuris
. ”

(FERREIRA, William Santos. TUTELA ANTECIPADA NO ÂMBITO RECURSAL. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p.140)

Tal condição, no entanto, não se apresentou delineada
initio litis
, sendo descabido o deferimento da tutela na forma pretendida.

Conforme cediço, os pretórios nacionais tem entendido ser possível a vedação ou a desconstituição
da inscrição do nome dos devedores em cadastros restritivos de crédito e/ou a manutenção do bem financiado nas mãos do devedor em mora quando a) existente ação proposta pelo devedor contestando parte do débito, b) haja o depósito dos valores tidos como incontroversos e c) o intento revisional se funda na
aparência do bom direito
emanada da jurisprudência consolidada do STJ e do STF (
Temas: 31, 32 e 33 do STJ
), isto é, os argumentos em que o pretendente à revisão fundamenta a tese de abusividade devem ir ao encontro daquilo que têm decidido os Tribunais Superiores.

Do contrário, falta-lhe
a prova inequívoca
capaz de convencer o julgador da
verossimilhança da alegação
.

Nesse sentido:

“AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA CONSISTENTE NA: (I) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS ATÉ APURAÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS ; (II) EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA, AQUI AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; (III) MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SUSPENSÃO DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO DE REVISÃO, QUE POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PROVOCAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a tutela de urgência, em geral, será concedida se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e, no caso, das ações em que se pretende a revisão de contratos , a propositura, por si só, não prescreve o deferimento de pedido de tutela de urgência, em especial, para vedar inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, para obstar o credor de adotar as providências próprias do seu direito de perseguir o crédito.”

(TJMT – RAI nº 1005685-27.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019)

No caso, todavia, apenas um destes requisitos fora demonstrado, qual seja: a existência de ação revisional impugnando o débito.

No mais, conquanto o agravante tenha intentado consignar o valor que entende devido, seus cálculos em nada se alinham aos julgados da Suprema Corte e do Superior Tribunal.

Neste viés, vale lembrar que
referida jurisprudência, tirada em sede de Recurso Repetitivo, vem decidindo que somente
“o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”

(STJ - REsp 1061530)
. Ou seja, eventual abusividade no referente aos encargos de anormalidade não têm o condão de afastar os efeitos da mora.

Quanto ao período de normalidade, em princípio, nenhuma abusividade está a macular os encargos pactuados.

No que tange ao percentual dos juros contratados, a jurisprudência pretoriana apenas a admite, caso pactuados muito acima da
taxa média de mercado
prevista pelo BACEN para cada espécime de contrato bancário.

E neste vértice não é de se olvidar que a referida Tabela de juros, disponibilizada pelo BACEN no
site

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
aponta que a taxa de juros prefixados das operações ativas de financiamento para a aquisição de veículos, por pessoa física era, em julho de 2023, de
1,95% ao mês,
sendo que os juros
foram pactuados à ordem de 1,85% ao mês
, portanto, aquém da média de mercado, em nada estando a merecer alteração.

Já quanto ao segundo encargo de normalidade, em que pese o autor agravante verberar que não pactuada expressamente a cobrança de juros nominais capitalizados, tal tese não se alinha à jurisprudência dominante.

Primeiramente, porque
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”

(STJ – 4.ª T. – AgRg no AREsp 87.747/RS – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou, também sob o sistema dos recursos repetitivo, o entendimento segundo o qual
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ”
(STJ – 2.ª Seção - REsp 973827/RS - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 26/02/2012)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula 1
ª –
do citado contrato. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 26/07/2023, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Com isso, não havendo falar-se, em princípio, em falta de explícita pactuação da cobrança de juros capitalizados, assim como na fixação de juros nominais acima da taxa média de mercado,
totalmente ausente a verossimilhança das alegações
justificadora do deferimento da tutela antecipatória.

Assim, se ausentes motivos suficientes à suspensão dos efeitos da mora, o manejo de ação de busca e apreensão e negativação do nome do devedor constituem exercício regular de um direito do credor, à exegese do artigo 188 do CC.

No que tange à alegação de que o veículo é instrumento de trabalho essencial ao sustento do agravante, por ser ele mecânico, também não há nos autos elementos suficientes que comprovem tal condição de forma robusta. A simples afirmação de que o bem é utilizado como ferramenta de trabalho, sem documentação comprobatória adequada, não autoriza a aplicação do art. 833, V, do CPC/15 em sede de tutela de urgência.

Ademais, não é de se olvidar que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, incumbe ao requerente a continuidade no pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, conforme determina o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

De se ressaltar que o citado dispositivo legal visa minimizar os efeitos da judicialização do débito, de sorte que o valor tido por incontroverso deverá ser pago diretamente à instituição financeira, haja vista que tal parcela do débito é nitidamente tida por devida pelo próprio autor.

Assim, para elidir os efeitos da mora e, consequentemente, obstar a inscrição nos órgãos de cadastro de inadimplentes,
mister
se faz o pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição credora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – TUTELA ANTECIPARA INDEFERIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO CONTRATO - ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS - ART.330, §3º, DO CPC – DESCABIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a autora/recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.016, inciso III do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da decisão recorrida para que seja deferida a tutela pretendida.

2 – Nos termos do §3º do art. 330 do CPC/15, em se tratando de ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, o que significa dizer que o financiado deverá realizar o pagamento diretamente à financeira na forma contratualmente estabelecida.

3 - Para que seja elidida a mora e, por conseguinte, suspensas as anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito bem como manutenção da posse do veículo nas mãos do devedor, é necessário que as parcelas do financiamento continuem a ser pagas no tempo e modo como contratados.

4 - Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento com alienação fiduciária cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a taxa média de mercado publicada pelo BACEN.

5 – Recurso desprovido.”

(TJMT – RAI Nº 1008509-46.2025.8.11.0000, RELA. DESA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, publicado no DJE 01/05/2025)

Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno ID nº 315365379
, devendo ser dadas as baixas necessárias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025